Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre a alegação de invalidade da assinatura eletrônica do contrato de cartão de crédito consignado, nenhuma razão à autora. 1.1. Como a legislação reconhece a validade de assinaturas eletrônicas, mesmo sem certificação da ICP-Brasil como senha, biometria, PIN, token, etc. (“Art. 10 (...) §2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” Medida Provisória 2.200-2/2001), desde que as partes as considerem válidas e seja possível comprovar a autoria e a integridade do documento eletrônico, não há qualquer irregularidade no elemento de prova apresentado pelo Banco/apelado. 1.2. Da avença juntada em contestação extraem-se o nome e CPF da autora, coincidentes com os constantes do documento pessoal apresentado com a inicial, elementos que evidenciam a identificação da contratante, sua vinculação aos termos do ajuste e a verificação da regularidade da operação realizada pela devedora.
2. E, no que concerne à contratação do cartão de crédito consignado, destaque-se ter o consumidor direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não devem ser fornecidos sem informação. 2.1. Hipótese em que a Instituição Financeira bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
3. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, abusividade, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.